Tribunal: TJDFT
Processo: 0708566-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708566-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROBERVAL PAULO DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte requerida, contra a decisão (ID 185929561, dos autos de origem) proferida pela 13a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de procedimento comum com pedido liminar de suspensão de descontos indevidos (processo n. 0701362-84.2024.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência requerida para determinar, no prazo de 5 (cinco) dias, que a ré não mais promova qualquer desconto de empréstimos contratados com o autor, em sua conta corrente, sob pena de multa de R$ 2.000,00 para cada desconto indevidamente realizado. A parte agravante, em síntese, alega que, em virtude da preservação do contrato assinado entre as partes, sobretudo em relação aos benefícios conferidos à parte requerente (juros remuneratórios mais atrativos), não se afigura possível a revogação da cláusula impugnada sem propiciar prejuízo ao mutuante. Devendo por isso prevalecer a autonomia privada e o pacta sunt servanda realizado entre as partes. Cita precedente de que havendo cláusula contratual expressa, acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não se afigura possível o cancelamento da sobredita autorização. Defende a inconstitucionalidade da Lei Distrital no. 7.239/2023, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito civil e política de crédito, consoante preconizam, respectivamente, os incisos I e VII do art. 22 da CRFB/88. Ao final, requer a suspensão da tutela de urgência concedida à parte agravada e a determinação de que se restaure os termos contratuais originários, de modo a propiciar que ao agravante obter a satisfação dos seus créditos nos termos em que avençado pelas partes, ao menos até ulterior desfecho do processo na origem, por meio de cognição exauriente sobre a temática controvertida. Preparo recolhido (ID. 56518231). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocado. A Resolução n. 4.790/2020 do BACEN dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Conforme previsão do art. 6o, deve-se assegurar ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Deste modo, apesar da autorização concedida para débito em conta do consumidor em razão de contrato de crédito pessoal, é possível que ele cancele as autorizações anteriormente concedidas. Nesse sentido, a parte agravada demonstrou que solicitou administrativamente o cancelamento das autorizações de débito automático (ID. 183740456 e 183740457, dos autos de origem), contudo o pedido foi negado. Portanto, verifica-se, a princípio, violação ao disposto na Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, com a negativa apresentada pelo agravante, devendo-se manter a suspensão dos descontos. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrada a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para manter a tutela de urgência concedida na origem à parte agravada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital